Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-52.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800933-52.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Agravo Interno em Apelação cível. Ação de Cobrança. Fundo de participação PIS-PASEP. Má Gestão de Valores. Saques Indevidos. Má-Gestão dos Recursos do PASEP pelo Banco do Brasil não Constatada. Rubricas de débito com previsão legal. Decisão monocrática mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por MARIA DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação contra o Banco do Brasil S/A visando discutir eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há comprovada má-gestão do banco apelante sobre o fundo PASEP, pela não atualização dos valores da conta do apelado, e se devida a reparação por danos materiais decorrente da diferença entre os valores por ele apresentado e o disponibilizado à Agravante no momento do saque
.

III. Razões de decidir

3.
No caso, tratando-se a autora/agravante de pessoa física, não há que se falar em inexistência de relação de consumo e, portanto, em impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC. Além disto, é evidente a hipossuficiência da autora em relação ao banco agravante, pois além de sê-lo sob o ponto de vista econômico, não detém condições de demonstrar, por si, os fatos constitutivos de seu direito, aplicando-se, também, a inversão do ônus da prova com base no CPC, com base no art. 373, § 1º.

4.
O Banco do Brasil apresentou extrato com transcrição das microfichas relacionadas ao saldo de PASEP pertencente a Agravante, referentes aos períodos compreendidos entre 30/06/1988 e 20/10/2000 (Id. 24152683) e 01/07/1999 e 29/03/2011 (Id. 24152681), em que são detalhados os créditos e débitos ocorridos nesse interregno.

5. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam, além daquelas
detalhadamente expostas na decisão agravada, demais transações denominadas de "AS PagaAbono", "Abono p/ Cta. Tes. Nac.";"Cred. AbonoFolha-Pgto", cujos débitos estão expressamente previstos no art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75
.

6.
Outrossim, frise-se que nos referidos extratos constam os pagamentos de abonos anuais, em valor compatível com o salário-mínimo vigente à época de cada movimentação, o que corrobora a tese quanto à regularidade dos descontos, pois não se trata de desfalque indevido no patrimônio da parte autora, mas sim de pagamentos previstos em lei e realizados em favor do próprio titular
.

7.
O banco agravado comprovou a regularidade das movimentações existentes na conta PASEP ora em análise, tendo se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus da prova, exibindo comprovação apta a afastar a alegação da parte autora, inclusive os pagamentos periódicos realizados em benefício do próprio titular.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 373, do CPC
;
Art. 4º, §§ 2º e 3ºda lei complementar nº 26 /75.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
Tema Repetitivo nº 1150
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de abril de 2025
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0800933-52.2024.8.14.0124) interposto por MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível que move contra BANCO DO BRASIL.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...) A questão em análise reside em verificar se há comprovação de má-gestão do banco apelante sobre o fundo PASEP, pela não atualização dos valores da conta da apelada, e se devida a reparação por danos materiais decorrente da diferença entre os valores por ela apresentados e o disponibilizado pelo apelante no momento do saque.

(...)

Da análise dos autos, extrai-se que a apelante apresentou em sua inicial um parecer contábil (Id. 24152673), que concluiu pela má-gestão do banco requerido, demonstrando, através de planilhas que o valor devido à titular, no momento do saque, atualizado, resultaria em indenização por danos materiais no valor de R$ 45.866,44 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

(...)

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado por ocasião da aposentadoria da apelada) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à autora, já que constitutivos de seu direito.

(...)

Desta forma, desconstituída pelo Banco-réu a alegação de descontos indevidos, não há qualquer ilicitude na conduta realizada pela Instituição Financeira, que ao promover descontos na conta individual da autora, procedeu conforme a estrita legalidade e sem qualquer indício de abusividade.

Portanto, inexistindo no caso em comento a prática de ato ilícito por parte do apelante, não há que se falar em reparação de dano material, cumprindo a manutenção da decisão de origem.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(...).

Em razões recursais (Id. 25301409),
a Agravante sustenta que, em planilha colecionada nos autos, fez um demonstrativo dos desfalques realizados na sua conta ao longo das distribuições, sendo composta pelas subtrações, contrariando a alegação de não apontamento dos saques/desvios.

Argui a legitimidade passiva do Agravado, bem como que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, requerida pela Agravante na data de 19/04/2024, conforme as teses jurídicas presentes no julgado do ProAfr no REsp 1895941/TO

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para condenar o Agravado à restituição dos valores desfalcados da sua conta PASEP, bem como indenização a título de dano moral.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 25473127).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação de MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS pelo não reconhecimento de má-gestão do banco agravado sobre o fundo PASEP.

Inicialmente, destaco que
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, que consiste em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da mais recente Lei nº 13.134/2015.

A Lei Complementar nº 26/1975, unificou, a partir de 1º de julho de 1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º, do Decreto nº 4.751/2003, previa que a gestão do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, cujo representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10, do mesmo diploma normativo, estabelecia ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, a obrigação de manter as contas individuais dos participantes do PASEP, devendo creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, além de processar as solicitações de saque e de retirada, e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP.

O Decreto nº 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou significativamente as disposições então em vigor. Vejamos os termos do art. 12, do Decreto nº 9.978/2019:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto.

Por força do art. 5º, da Lei Complementar nº 8/1970, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 04/10/1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se a sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º, da LC nº 8/1970.

Observa-se que o agravado pretende em sua inicial tratar de suposto de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP da qual a parte Autora é titular.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

Acerca disto, vejamos o Tema Repetitivo nº 1150, oriundo do STJ:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se, portanto, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO REFERENTE AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-25.2024.8.14.0072 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Da análise dos autos, observa-se que a agravante alega que o parecer contábil apresentado na sua inicial (Id. 24152673) é documentação apta para demonstrar os desfalques realizados na conta do PASEP, de modo que os descontos indevidos ocorreram pela má-gestão do banco requerido, o que resultaria em indenização por danos materiais no valor de R$ 45.866,44 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Nada obstante a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 , I e II , do CPC, é admitida a inversão do ônus da prova, se presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência/vulnerabilidade. No caso, tratando-se a autora/agravante de pessoa física, não há que se falar em inexistência de relação de consumo e, portanto, em impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC. Além disto, é evidente a hipossuficiência da autora em relação ao banco agravante, pois além de sê-lo sob o ponto de vista econômico, não detém condições de demonstrar, por si, os fatos constitutivos de seu direito, aplicando-se, também, a inversão do ônus da prova com base no CPC, com base no art. 373, § 1º.

À vista disto, em sua defesa, o Banco do Brasil apresentou extrato com transcrição das microfichas relacionadas ao saldo de PASEP pertencente a Agravante, referentes aos períodos compreendidos entre 30/06/1988 e 20/10/2000 (Id. 24152683) e 01/07/1999 e 29/03/2011 (Id. 24152681), em que são detalhados os créditos e débitos ocorridos nesse interregno.

Analisando os códigos de débitos existentes nas referidas microfilmagens/extratos, verifica-se que, além dos
d
escontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG 05247283000194", "ABONO P/CONTA DO FAT", "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:4116", "PGTO ABONO ANT CAIXA AG:0565", cuja destinação foi detalhadamente exposta na decisão agravada, as demais transações ocorridas são denominadas de "AS PagaAbono", "Abono p/ Cta. Tes. Nac.";"Cred. AbonoFolha-Pgto", débitos estes que estão expressamente previstos no art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75, in verbis:

Art. 4º As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS /PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º.

§ 3º - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado, ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais.

Outrossim, frise-se que nos referidos extratos constam os pagamentos de abonos anuais, em valor compatível com o salário-mínimo vigente à época de cada movimentação, o que corrobora a tese quanto à regularidade dos descontos, pois não se trata de desfalque indevido no patrimônio da parte autora, mas sim de pagamentos previstos em lei e realizados em favor do próprio titular.

A título de exemplo, os pagamentos realizados em 26/08/2003, sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:4116" e "PGTO ABONO CAIXA AG:4116 ANO:2002", nos valores de, respectivamente, R$ 8,32 e R$ 231,68, quando somados, totalizam R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), que corresponde exatamente ao valor do salário-mínimo vigente no ano de 2003, demonstrando que a retirada do montante corresponde ao pagamento do abono salarial constitucionalmente previsto.

Destarte, sobre os alegados desfalques, em simples análise dos extratos é possível observar que a Agravante deixou de considerar que em todo o período de depósito houve transferências da conta do PASEP para sua folha de pagamento.

As operações identificadas como "Cred. Rend-Folha Pagto" e/ou "Pagamento Rendimento FOPAG", conforme detalhados na decisão recorrida, tratam de transferência de valores da conta individual do PASEP para a folha de pagamento, não caracterizando saque por terceiros, e sim crédito em benefício da própria parte autora. Tal crédito refere-se à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975, recentemente revogado.

Por conseguinte, o banco agravado comprovou a regularidade das movimentações existentes na conta PASEP ora em análise, tendo se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus da prova, exibindo comprovação apta a afastar a alegação da parte autora, e considerando que a petição inicial se limitou a descrever supostos desfalques de forma genérica, desconsiderando todas as movimentações existentes na conta, inclusive os pagamentos periódicos realizados pelo Banco do Brasil em benefício do próprio titular, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Assim, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025